Tribunal: STF
Processo: TPA 59
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    É manifesto o descabimento desse pedido.



    A competência jurisdicional do tribunal superior respectivo tem prazo de vigência expressamente definido no Código de Processo Civil: se inaugura com a publicação da decisão de admissão do recurso e se encerra no momento de sua distribuição. Essa a dicção do inciso I do § 5º do art. 1.029.



    A rigor, sequer há nos autos a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, circunstância que, para além de sinalizar a deficiência da instrução desse traslado, impede a identificação do exato fundamento contra o qual se volta a irresignação.



     Daí se pode inferir, à toda evidência, não haver ainda sido instaurada a competência jurisdicional desta Corte, não estando a hipótese dos autos, portanto, abarcada pelo supra aludido dispositivo da lei adjetiva civil. Nesse sentido, entre muitos outros, o seguinte acórdão (com meus grifos):



     Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido.



1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13.



2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF.



3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte.



     4. Agravo regimental não provido. (Pet 6583 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 26.5.2017)  



     Tampouco é cabível acionar o Supremo Tribunal Federal, por óbvio, para impugnar decisão de concessão de efeito suspensivo proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de apelação.



     A título de reforço de fundamentação, depõe em desfavor da pretensão da requerente o óbice do Enunciado 753 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é vedado o recurso extraordinário contra acórdão prolatado em sede liminar ' como ocorre, precisamente, na espécie em análise, em que o recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão de agravo de instrumento prolatado pelo TJGO (5848863-78.2023.8.09.0051).



     Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço do presente pedido.



      Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



      Encaminhe-se cópia da presente decisão à Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente